Tribunal: TJMT
Processo: 1041152-19.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041152-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSECLER TATIANE FERREIRA LEAL - CPF: 823.267.971-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DE TARIFAS. VALIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário proposta por consumidora que pleiteia a exclusão de tarifas contratuais relativas a cadastro, avaliação, registro e seguro prestamista, sob alegação de abusividade e ausência de transparência, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro do contrato é abusiva por ausência de efetiva prestação dos serviços e por gerar onerosidade excessiva; e (ii) se a contratação do seguro prestamista configura venda casada, por ter sido imposta pela instituição financeira; (iii) se é cabível a restituição em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, nos Temas 958 e 972, reconhece a validade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, desde que haja comprovação da prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, requisitos atendidos no presente caso.

4. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".”

Dispositivos relevantes citados:
STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp no 1.905.287/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSECLER TATIANE FERREIRA LEAL, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação Revisional de Contrato”
(Proc. no

1041152-19.2023.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra BANCO PAN S.A., julgou improcedente e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, fixados no importe de R$ 2.100, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. no 278247368).

A apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois deixou de reconhecer a abusividade das tarifas contratadas no instrumento de alienação fiduciária firmado com a instituição financeira apelada.

Assevera que o contrato contém cláusulas abusivas e tarifas indevidas, como a de registro de contrato, avaliação do bem, seguro e cadastro, as quais teriam sido inseridas sem a devida transparência e sem comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Aduz que a cobrança de tais encargos elevou indevidamente o valor do contrato e, consequentemente, das parcelas mensais, gerando onerosidade excessiva, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

Enfatiza que, conforme precedentes firmados pelo STJ (REsp 1.578.553/SP e REsp 1.639.320/SP), essas tarifas somente podem ser exigidas se demonstrada a prestação efetiva dos serviços, o que não teria ocorrido no presente caso.

Defende que, diante da ilegalidade das cobranças, deve ser reconhecido o direito ao recálculo das parcelas do financiamento com base no valor efetivamente contratado, excluindo-se as quantias indevidamente inseridas, o que acarretaria a redução de R$ 141,55 em cada uma das 48 parcelas contratadas, totalizando R$ 6.794,35.

Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores pagos a maior, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a ilegalidade das tarifas impugnadas, com a consequente revisão do contrato, recálculo das parcelas e restituição dos valores pagos indevidamente, além da condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais majorados. (cf. Id. no 278247370).

O Banco/apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. no 278247373, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia gira em torno da legalidade das tarifas inseridas em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre a apelante e a instituição financeira apelada, bem como da possibilidade de recálculo das parcelas contratadas e restituição dos valores pagos a maior.

A apelante sustenta que houve cobrança indevida das tarifas de registro de contrato, avaliação do bem, tarifa de cadastro e seguro, sem comprovação de sua efetiva prestação, o que configura prática abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

O negócio jurídico objeto desta lide revisional é representado pelo instrumento de “
Cédula de Crédito Bancário – Proposta 100341474
”, datada de 14.07.2023, no valor de R$42.600,11, a ser pago em 48 parcelas de R$1.770,53, onde foram inseridas tarifas de cadastro, avaliação e registro, bem como foi contratado seguro prestamista em proposta apartada (cf. Id. n. 278246933).

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, em recente decisão acerca do tema, no REsp no 1.578.553/SP submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso".(STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 28.11.2018)

Dessa forma, é válida a cláusula contratual que prevê o ressarcimento das despesas com o registro do contrato e a avaliação do bem, ressalvadas: (i) a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e (ii) a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, a ser verificada em cada caso concreto.

No presente caso, foram cobrados os valores de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), a título de tarifa de cadastro; R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), a título de avaliação; e R$ 316,00 (trezentos e dezesseis reais), a título de registro do contrato, os quais não se mostram excessivos em relação aos valores usualmente praticados no mercado, conforme bem destacado na sentença.

Além disso, a parte apelada comprovou a efetiva prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato, por meio dos documentos acostados aos autos sob os Ids. 278247351, 278247353 e 278247354.

Portanto, diante da expressa pactuação contratual, da comprovação da prestação dos serviços e da ausência de demonstração de onerosidade excessiva, entendo pela legalidade da cobrança das referidas tarifas, razão pela qual mantenho a sentença recorrida, neste ponto, por seus próprios fundamentos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO.
LEGALIDADE DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.

2. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, que a matéria discutida no recurso especial foi debatida pelo Tribunal de origem.

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de
cadastro
, de
avaliação
e de
registro
. Precedentes.

4. Agravo interno provido em parte para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp n. 1.905.287/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022.) (destaquei)

De igual modo, é plenamente válida e lícita a inclusão da contratação de seguro entre as disposições contratuais, desde que não haja imposição por parte da instituição financeira, isto é, desde que a celebração do contrato principal não esteja condicionada à adesão ao seguro.

No caso em apreço, o contrato objeto da presente demanda consignou a contratação do seguro como mera faculdade conferida ao consumidor (cláusula 13, cf. Id. no 278246933, pág. 7), tendo a autora/apelante optado por aderir e contratar o referido serviço mediante proposta apresentada pela seguradora, formalizada em instrumento apartado, com cláusulas e condições distintas daquelas previstas na operação principal de financiamento (cf. Id. no 278247350). Ressalte-se que a assinatura eletrônica do termo de adesão ao seguro não foi impugnada nos autos.

Dessa forma, diante da existência de cláusula expressa facultando ao consumidor a contratação do seguro, bem como da adesão voluntária e específica, evidenciada pela aceitação do contrato apartado, não há elementos probatórios mínimos que indiquem que a recorrente tenha sido compelida a contratar o seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, tampouco há indícios da prática de "venda casada".

Nesse sentido:

Ementa: direito bancário. apelação cível. ação revisional de contrato bancário. financiamento de automóvel com alienação fiduciária. seguro prestamista. tarifa de avaliação do bem. repetição do indébito. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato bancário questionando a legalidade da cobrança de seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem em contrato de financiamento de veículo. Pretensão de redução dos juros remuneratórios e repetição do indébito. Sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve nulidade da sentença por suposta necessidade de dilatação probatória; (ii) se a contratação do seguro prestamista caracteriza "venda casada"; (iii) se a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem é abusiva; e (iv) se há direito à repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A instrução processual é dispensável quando os documentos apresentados já são suficientes para o deslinde da causa. No caso, a cédula de crédito bancário é documento apto a comprovar os termos do contrato.

4. O contrato prevê expressamente a facultatividade da contratação do seguro prestamista, com assinatura específica do consumidor; logo, não há falar em "venda casada" (STJ, Tema 972).

5. A tarifa de avaliação do bem é válida desde que expressamente prevista e comprovada a prestação do serviço, ônus que, no caso, foi atendido pelo Recorrido, nos termos do Tema 958 do STJ.

6. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese, pois os encargos questionados foram contratados de forma expressa e informada ao consumidor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Teses de julgamento: "1.
A contratação do seguro prestamista não configura "venda casada" quando expressamente facultada e aceita pelo consumidor
. 2. A tarifa de avaliação do bem é válida quando prevista no contrato e efetivamente prestado o serviço. 3. A repetição do indébito pressupõe comprovação de cobrança indevida, não se aplicando quando os encargos foram livremente pactuados."

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958).

(TJMT - N.U 1016993-39.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 23/03/2025) (destaquei)

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
e majoro para R$ 3.000,00 o percentual dos honorários fixados na sentença, sem prejuízo ao benefício da AJG.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025